Tribunal: TJDFT
Processo: 0735828-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE FURTO MEDIANTE FRAUDE COMETIDOS POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO PARA FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO REFERENTE AO CRIME DE FURTO QUALICADO PELA FRAUDE EM RAZÃO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA ALTERADA. MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não havendo dúvidas de que o Apelante adquiriu várias peças de roupa mediante utilização de cartão bancário da vítima (BRB), por aproximação, em razão de ele não saber a senha do dispositivo e não havendo dúvidas de que ele teria tentado utilizar o cartão Nubank da vítima o que não aconteceu por bloqueio do referido cartão, correta a manutenção da condenação pelas 18 (dezoito) vezes em que o crime foi consumado e pela tentativa.
2. Tendo a conduta do Apelante se restringido a aproximar o cartão várias vezes da máquina e não tendo havido conduta anterior para enganar a vítima e conseguir dados sigilosos de acesso à conta/aplicativo bancário – como senha, login e número de conta/agência bancárias - entendo que a conduta não se amolda à fraude qualificada pelo uso de equipamentos eletrônicos/informáticos, mas de furto qualificado pela fraude, devendo ser alterada a sentença nesse ponto.
3. Tendo o agente realizado as 18 (dezoito) transações, mediante várias aproximações do cartão da referida máquina eletrônica, não há falar em crime único, mas sim em continuidade delitiva entre todas essas ações, eis que os crimes praticados foram da mesma espécie e eis que foram todos praticados nas mesmas condições, na forma do artigo 71, do Código Penal.
4. Reduzida a pena corporal fixada para montante inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo o réu primário e portador de bons antecedentes e com todas as circunstâncias judiciais valoradas em seu favor, impõe-se a manutenção do regime aberto, conforme determina o art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
5. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal – pena inferior a 4 (quatro) anos, crimes praticados sem violência/grave ameaça à pessoa, primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis – a pena corporal deve ser substituída por 2 (duas) penas restivas de direitos, a ser especificada pelo Juízo da Execução.
6. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes.
7. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido.